Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715700-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: LEONARDO NEVES MACHADO AGRAVADO: RAFAEL NEVES MACHADO VIOLATTI REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA MARIA NEVES MACHADO DESPACHO Ante a devolução do mandado sem cumprimento, indique a agravante endereço para intimação ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora